Tribunal: TJES
Processo: 5010110-92.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de realização de perícia médica judicial obrigatória em ação de interdição, nos termos do art. 753 do CPC, sob alegação de contradição, omissão e desnecessidade da prova pericial diante do conjunto probatório existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao exigir a realização de perícia médica judicial, mesmo diante de outras provas; (ii) estabelecer se é possível, em embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão quanto à necessidade da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado adota fundamentação coerente ao afirmar a obrigatoriedade da perícia médica judicial nas ações de interdição, conforme o art. 753 do CPC.

A curatela constitui medida de elevada gravidade, exigindo rigor técnico na aferição da incapacidade e na delimitação de seus efeitos, em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O laudo médico particular, por sua natureza unilateral, não substitui a prova pericial judicial submetida ao contraditório.

A entrevista judicial não supre a necessidade de prova técnica, por carecer de base científico-especializada para aferição da capacidade psíquica e cognitiva.

Não há contradição ou omissão quando o acórdão reconhece a existência de provas nos autos, mas conclui por sua insuficiência para afastar a exigência legal de perícia.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A perícia médica judicial é etapa obrigatória nas ações de interdição, não podendo ser substituída por laudo particular ou entrevista judicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. A existência de provas que sugiram a necessidade de proteção nos autos não afasta a necessidade de perícia técnica quando exigida por norma processual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 371, 464, §1º, II, 751 e 753; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010110-92.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES VICTOR DOMINICINI

APELADO: JANUZA DOMINICINI VALADAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de realização de perícia médica judicial obrigatória em ação de interdição, nos termos do art. 753 do CPC, sob alegação de contradição, omissão e desnecessidade da prova pericial diante do conjunto probatório existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao exigir a realização de perícia médica judicial, mesmo diante de outras provas; (ii) estabelecer se é possível, em embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão quanto à necessidade da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado adota fundamentação coerente ao afirmar a obrigatoriedade da perícia médica judicial nas ações de interdição, conforme o art. 753 do CPC.

A curatela constitui medida de elevada gravidade, exigindo rigor técnico na aferição da incapacidade e na delimitação de seus efeitos, em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O laudo médico particular, por sua natureza unilateral, não substitui a prova pericial judicial submetida ao contraditório.

A entrevista judicial não supre a necessidade de prova técnica, por carecer de base científico-especializada para aferição da capacidade psíquica e cognitiva.

Não há contradição ou omissão quando o acórdão reconhece a existência de provas nos autos, mas conclui por sua insuficiência para afastar a exigência legal de perícia.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A perícia médica judicial é etapa obrigatória nas ações de interdição, não podendo ser substituída por laudo particular ou entrevista judicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. A existência de provas que sugiram a necessidade de proteção nos autos não afasta a necessidade de perícia técnica quando exigida por norma processual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 371, 464, §1º, II, 751 e 753; Lei nº 13.146/2015.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
JANUZA DOMINICINI VALADÃO
contra o v. acórdão de evento (ID. 18201246), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Curadoria Especial de interditanda, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia médica judicial obrigatória, nos termos do art. 753 do CPC .

Em suas razões recursais (ID.18657462), a recorrente alega, em síntese, que: (I) o acórdão embargado incorre em contradição ao considerar imprescindível a realização de perícia médica judicial, desconsiderando a possibilidade de sua dispensa quando existentes outras provas suficientes, nos termos do art. 464, §1º, II, do CPC; (II) há omissão quanto à análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente laudo médico particular que atesta a incapacidade da interditanda e a entrevista judicial realizada; (III) a prova pericial seria desnecessária diante do robusto acervo probatório já produzido, sendo sua exigência mero formalismo; (IV) inexiste demonstração de prejuízo apto a justificar a nulidade da sentença, em afronta ao princípio pas de nullité sans grief; (V) o acórdão diverge de precedentes jurisprudenciais que admitem, excepcionalmente, a dispensa da perícia em ações de interdição; (VI) requer o prequestionamento de dispositivos legais, notadamente os arts. 464, II, 371 e 751 do CPC .

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão e contradição apontadas, com efeitos infringentes, a fim de afastar a nulidade reconhecida e restabelecer a sentença.

Contrarrazões no evento (ID. 18845440), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
inicialmente elucida-se que os embargos de declaração constituem instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso em exame,
a
s alegadas omissão e
contradição não se verifica
m
quando o acórdão é analisado em sua integralidade e coerência interna.
Com efeito, o julgado embargado partiu de premissas normativas claras e coerentes, assentando que a ação de interdição se submete a procedimento especial, no qual a realização de perícia médica judicial constitui etapa instrutória obrigatória, nos termos do art. 753 do CPC .

Conforme expressamente consignado, a curatela configura medida de intervenção estatal de elevada gravidade, apta a restringir a capacidade civil do indivíduo, razão pela qual exige rigor técnico na aferição da incapacidade e, sobretudo, na delimitação de sua extensão. Nesse contexto, o acórdão destacou que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) promoveu significativa alteração no regime das incapacidades, impondo ao julgador o dever de preservar, tanto quanto possível, a autonomia existencial da pessoa, restringindo a curatela aos atos patrimoniais e negociais.

Nesse sentido, o acórdão foi categórico ao afirmar que
o laudo médico particular e a entrevista judicial, embora relevantes, não se prestam a substituir a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório
. O primeiro, por sua natureza unilateral; a segunda, por não suprir a ausência de conhecimento técnico-científico necessário à aferição da capacidade psíquica e cognitiva do interditando .

Nesse contexto, não há nenhuma contradição interna ou omissão entre o reconhecimento da existência de elementos probatórios nos autos e a afirmação de sua insuficiência para suprir a exigência legal de prova técnica judicial. Ao contrário, o acórdão foi explícito ao consignar que o laudo médico particular, por sua natureza unilateral, e a entrevista judicial, por não envolver conhecimento técnico especializado, não são aptos a substituir a perícia oficial, que deve ser produzida sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, o que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada por esta Câmara, pretendendo rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Assim, inexistindo qualquer vício de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, deve ser integralmente mantido o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR